Tribunal: CARF
Processo: 12719.720719/2019-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: André Severo Chaves
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-08-02

Inteiro teor:
S1-TE01
S1-TE01 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
12719.720719/2019-71 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
1001-002.480 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
13 de julho de 2021 Recorrente
Recorrente
FRECCIA VIGANIGO COMERCIO LTDA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2019
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO DE OFÍCIO. COMERCIALIZAÇÃO
DE PRODUTOS DECORRENTES DE CONTRABANDO E DESCAMINHO.
Consoante o artigo 29, inciso VII, da Lei Complementar no 123, de 2006, a
comercialização de mercadoria objeto de contrabando ou descaminho constitui
motivo para exclusão de ofício da empresa do Simples Nacional. A exclusão
produz efeitos a partir do próprio mês em que incorrida as conduta.
INDEPENDÊNCIA DO PROCESSO PENAL. As instâncias civil, penal e
administrativa são independentes, sem que haja interferência recíproca entre
seus respectivos julgados, ressalvadas as hipóteses de absolvição por
inexistência de fato ou de negativa de autoria.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares suscitas e, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sergio Abelson – Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva- Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva e Thiago Dayan da Luz Barros.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão de no 10-68.299, da
6a Turma da DRJ/POA, que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade,
apresentada pela ora Recorrente, mantendo os efeitos da exclusão do SIMPLES NACIONAL.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12719.720719/2019-71
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.480 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12719.720719/2019-71

A ora recorrente foi autuada por ter exposto à venda, manter em depósito para
comercialização ou em circulação comercial, mercadorias estrangeiras desacompanhadas de
documentação comprobatória de sua regular importação ou aquisição no mercado interno,
conforme Auto de Infração e Apreensão de Mercadoria no 0927500- 54682/2019 (fl.6), tendo
sido excluída do Regime do Simples Nacional, pelo foi excluída do Simples Nacional por meio
do Ato Declaratório Ato Declaratório Executivo (ADE) BENFIS/SRRF09 No 63, de 16 de agosto
de 2019.
A ora recorrente apresentou a sua Manifestação de Inconformidade alegando que:
a) identificou vícios no ato de lacração e recolhimento das mercadorias, o que
teria cerceado o seu direito de defesa, tornando nulo o processo administrativo desde a
origem. O "Termo de Lacração de Volumes" não contém a correta identificação das
mercadorias apreendidas, pois não há quantificação e identificação de lacres utilizados
para os volumes de mercadorias recolhidos. O prazo concedido para apresentação dos
documentos comprobatórios da regularidade fiscal dos produtos recolhidos foi exíguo;
b) em nenhum momento lhe foi exposto, no curso do processo administrativo,
que poderia ser aplicada a penalidade de exclusão do Simples Nacional. O "Termo de
Lacração de Volumes" não continha a indicação da possível aplicação da penalidade.
Jamais foi cientificado de que a não apresentação de defesa administrativa em face do
auto de infração acarretaria na conclusão da comercialização de produtos oriundos de
descaminho ou contrabando e, ao final, a aplicação da penalidade tão gravosa. Não é
porque silenciou quanto ao perdimento das mercadorias que anuiu com a exclusão do
regime tributário, até porque sequer foi cientificado da possibilidade disso vir a
ocorrer. Conclui que houve cerceamento ao seu direito à ampla defesa, devendo ser
anulado o processo administrativo sem qualquer imposição penal ao impugnante.
No mérito, o contribuinte alega que inexiste a apuração, por autoridade
competente, da prática dos crimes de contrabando e/ou descaminho.
Assevera que a hipótese do artigo 29, VII, da Lei Complementar no 123/2006,
não traz a previsão de exclusão para os casos de suspeita dos crimes ou indícios dos
mesmos, sendo necessário que se apure inicialmente o cometimento desses crimes
para, posteriormente, configurada a infração penal, aplicar-se aos que dela se
beneficiaram as demais penalidades cominadas, dentre elas a exclusão do Simples
Nacional.
Alega que não há notícia nos autos da existência de inquérito policial e ação
penal em curso, e nem da conclusão, por decisão judicial transitada em julgado, sobre
o cometimento dos crimes.
Sustenta que, inobstante a independência das esferas administrativa e penal, a
hipótese legal que embasa a conclusão no caso vertente é expressa em indicar que a
comercialização que a justifica é aquela que envolva mercadorias produto de atos
ilícitos (contrabando e descaminho), sendo inafastável o prévio reconhecimento do
crime para posterior aplicação da pena de exclusão.
Afirma que, até que haja a conclusão por decisão judicial transitada em julgado
de que os produtos comercializados foram objeto do crime de contrabando e
descaminho, é indevida a aplicação da penalidade de exclusão do Simples Nacional.
Entende que, para a caracterização dos ilícitos penais, deve haver prova
inequívoca de sua ocorrência, não podendo a autoridade fiscal presumir a
comercialização de mercadorias oriundas de contrabando ou descaminho, pois o
perdimento de mercadorias não é razão para a aplicação da pena de exclusão do
Simples Nacional.
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.480 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12719.720719/2019-71

Afirma que detém os documentos fiscais comprobatórios da regularidade de
aquisição das mercadorias apreendidas, conforme cópias das notas fiscais apresentadas
por amostragem em anexo, e que vários dos produtos apreendidos pela RFB foram
adquiridos no mercado interno, de empresas legalmente constituídas, conforme
informações constantes tanto nas embalagens dos produtos, com identificação da
empresa importadora, quanto nas próprias notas fiscais.
Alega que é adquirente de boa fé, e observada a presunção de veracidade dos
documentos/notas fiscais apresentados, recai sobre a autoridade fiscal o ônus
probatório da ilicitude apontada (descaminho/contrabando).
Conclui que, não havendo prova contundente da caracterização da
comercialização de mercadorias oriundas dos ilícitos de descaminho ou contrabando, é
nula a decisão que aplica a penalidade prevista no artigo 29, inciso VII, da Lei
Complementar no 123/2006, merecendo imediata revisão.
Ao final, requer:
a) seja atribuído efeito suspensivo à impugnação, suspendendo os efeitos das
penalidades impostas até que seja proferida decisão final no processo administrativo
fiscal;
b) como preliminares, seja reconhecida e declarada a nulidade do processo
administrativo em questão, ante o cerceamento do direito de defesa, seja pela falta de
intimação quanto à lavratura do Auto de Infração, seja pelos vícios contidos no
procedimento, arquivando-se o processo administrativo sem a aplicação de qualquer
penalidade, nos termos da fundamentação;
c) sucessivamente, no mérito, seja reconhecida e declarada a nulidade da
decisão que excluiu a requerente do Simples Nacional pelo período de 03 anos,
deixando de aplicar a penalidade, nos termos da fundamentação;
d) a liberação de todas as mercadorias da recorrente que permaneceram
apreendidas (em decorrência da "Operação 3 Elementos") em poder da Receita
Federal;
e) o arquivamento do presente processo administrativo, sem qualquer imposição
ou imputação penal/administrativa/cível à Requerente.
f) caso não seja esse o entendimento, que seja ao menos concedido novo prazo
para a
identificação e comprovação da regularidade das mercadorias apreendidas;
g) a produção de provas testemunhais, documentais e, principalmente, periciais,
e, ainda, a oportunidade de oferecimento de alegações finais, como facultado pela Lei
n° 9.784/1999;
h) independentemente de todos os pedidos anteriores, que sejam conservadas
todas as mercadorias ora apreendidas, de modo que seja preservada a integridade da
prova para futura realização de perícia judicial;
i) que todos os atos doravante sejam comunicados aos procuradores da autuada,
conforme dados constantes no rodapé da contestação.
A DRJ pronunciou a seguinte decisão:
Acórdão 10-68.299 - 6a Turma da DRJ/POA
Sessão de 09 de março de 2020
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do Fato Gerador: 01/06/2019
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.480 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12719.720719/2019-71

EXCLUSÃO. MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE TEMPESTIVA. EFEITO
SUSPENSIVO.
A manifestação de inconformidade apresentada tempestivamente suspende os efeitos do
Ato Declaratório Executivo de exclusão do Simples Nacional até a decisão definitiva
desfavorável ao contribuinte.
PRODUÇÃO DE PROVAS.
A produção de provas deve obedecer às disposições da legislação que rege o processo
administrativo fiscal federal.
PEDIDO DE PERÍCIA. NECESSIDADE DE ATENDIMENTO AOS REQUISITOS
PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO.
O pedido de perícia efetuado pelo contribuinte sem a exposição de motivos que o
justifiquem, sem a formulação dos quesitos referentes aos exames desejados, e sem o
fornecimento do nome, endereço e qualificação profissional do seu perito, deve ser
considerado não formulado.
DEPOIMENTO PESSOAL. ALEGAÇÕES FINAIS. IMPOSSIBILIDADE.
Inexiste previsão no julgamento de primeira instância para uma audiência de instrução
em que sejam colhidos depoimentos pessoais, ou para que o contribuinte apresente suas
alegações finais.
INTIMAÇÃO NO ENDEREÇO DO PROCURADOR. IMPOSSIBILIDADE.
No processo administrativo fiscal é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo.
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Data do Fato Gerador: 01/06/2019
SIMPLES NACIONAL. COMERCIALIZAÇÃO DE MERCADORIAS OBJETO DE
CONTRABANDO OU DESCAMINHO. EXCLUSÃO DE OFÍCIO.
A comercialização de mercadorias objeto de contrabando ou descaminho é causa de
exclusão de ofício da empresa optante pelo Simples Nacional.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
A recorrente foi cientificada em 02/05/2020 (fl.156) e apresentou o seu Recurso
Voluntário (RV) em 02/06/2020 (fl.121).
Em seu RV, a Recorrente, basicamente, reitera os argumentos apresentados em
sede de Manifestação de Inconformidade, conforme antes resumido.
Acrescenta que houve omissão na decisão recorrida que deixou de apreciar os
fundamentos da impugnação, que não analisou as preliminares de nulidade, ainda que:
Notadamente, a autoridade julgadora se referiu ao processo administrativo no
12719.72.0663/2019-55 em que foi lavrado o auto de infração com apreensão de
mercadorias e em que, ao final, diante da não apresentação de impugnação pela
Recorrente, foi decretada a revelia e aplicada a pena de perdimento das mercadorias
apreendidas.
Então, segundo a decisão recorrida, não poderia a Recorrente rediscutir as
matérias atinentes àquele processo administrativo já encerrado no presente processo,
que trata da exclusão do Simples Nacional.
Entende que a origem do presente processo administrativo é motivada pela
conclusão daquele processo anterior, regido pela legislação aduaneira, em que foi aplicada a
penalidade de perdimento das mercadorias.
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.480 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12719.720719/2019-71

Aduz que:
Ora, havendo a alegação de existência de vícios no processo que lastreia a
aplicação da penalidade aqui discutida, não pode a autoridade se escusar de enfrentar a
tese arguida pela parte, tal como feito. Nesse sentido, colhe-se da jurisprudência
pátria:
...
Assim, mesmo que se entenda pela improcedência das razões suscitadas, é
corolário do devido processo legal dar à parte o conhecimento dos motivos que levam
ao desprovimento do seu recurso, nos termos do art. 31 do Decreto 70.235/72 e art. 50
da Lei 9.784/99.
Portanto, haja vista que o acórdão recorrido deixou de enfrentar as preliminares
da impugnação da Recorrente, deve ser declarada a nulidade da decisão, revogando-a
e retornando o processo à origem para que seja proferida nova decisão, dessa vez com
o enfrentamento de todas as razões suscitadas pela parte.
Continua em suas alegações insistindo no fato de que houve vícios cometidos no
processo de apreensão das mercadorias:
Em suma, o que reclama a Recorrente é que na origem da operação “Operação 3
Elementos”, em que foram apreendidas as mercadorias de propriedade do Recorrente,
estão presentes vícios que maculam todo o processo administrativo.
Consequentemente, tais vícios maculam a (indevida) presunção que originou este
processo.
Cita art. 93, IX e X, da CF/88, art. 31, Decreto 70.235/72 e art. 50, da Lei
9.784/99 e jurisprudência não vinculante.
Alega nulidade, também, em função do indeferimento da produção de provas.
Afirma que:
Ainda segundo a decisão, o pedido de prova pericial da parte não foi acolhido
porque não foram apresentados os motivos justificadores, não foram formulados
quesitos e não foi indicado o perito para a realização do ato.
Ocorre que o pedido de produção de provas apresentado, mormente a prova
pericial, indicou como objeto determinado a averiguação da regularidade das
mercadorias apreendidas, seja em razão da existência de prova da sua regular
importação, ou ainda por causa da origem nacional daqueles produtos.
Da mesma forma, indicou-se que a produção da prova poderia ser feita pelos
próprios servidores da RFB, acompanhados do representante legal da Recorrente,
mediante a conferência das mercadorias apreendidas e dos documentos
comprobatórios de regularidade dispostos pela Recorrente.
Cita o art. 5o, inciso LV, da CF e jurisprudência não vinculante.
Continua afirmando que a revelia quanto ao auto de infração não tem o condão de
induzir à presunção de origem descaminhada das mercadorias (sic):
Ainda, em sua impugnação a Recorrente sustentou que não houve a apuração,
por agente competente, da prática de descaminho, e que a aplicação da pena de
exclusão do Simples Nacional é ilegal, pois a prática de descaminho não pode ser
presumida.
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-002.480 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12719.720719/2019-71

Quanto à alegação da ausência de apuração da prática de crime, no acórdão
recorrido, a autoridade julgadora ressaltou a independência entre as esferas penal e
administrativa, negando o pedido.
...
Segundo o trecho imediatamente supra da decisão recorrida, a Recorrente teria
incorrido na prática prevista no art. 105, inciso V, do Decreto-Lei no 37/1966, que
“dispõe sobre o imposto de importação, reorganiza os serviços aduaneiros e dá outras
providências”.
O dispositivo legal citado na decisão, inserido na Seção IV – Perda da
Mercadoria, do Decreto-Lei, como o nome já sugere, prevê como penalidade o
perdimento de mercadorias estrangeiras comercializadas sem a prova de sua
importação regular em território nacional:
Art.105 - Aplica-se a pena de perda da mercadoria:
[...]
X- estrangeira, exposta à venda, depositada ou em circulação comercial no país, se não
for feita prova de sua importação regular;
...
Não se sabe o porquê, contudo, a autoridade julgadora faz menção ao aludido
dispositivo legal para concluir aquilo que não é dito pelo Decreto-Lei, conforme
trecho final do mesmo parágrafo da decisão. Afirma que “assim, ficou caracterizada,
no âmbito administrativo, a comercialização de mercadorias objeto de contrabando ou
descaminho.
Com a devida vênia, o art. 105, inciso V, do Decreto-Lei no 37/1966, sequer faz
menção à prática de descaminho. Até mesmo porque, como será mais adequadamente
abordado o tema adiante, a ausência de prova de importação regular de mercadoria
não induz à conclusão da prática de importação irregular de mercadorias. Trata-se de
uma indevida inversão do ônus da prova.
No mesmo sentido, em relação ao trecho da decisão onde tratou da competência
da autoridade fiscal, a autoridade julgadora ressaltou que cabe em âmbito
administrativo, apenas, identificar fatos que configuram, em tese, crimes de
contrabando ou descaminho. Para tanto citou a Portaria RFB no 1.750/2018,
especialmente os arts. 2o, inciso II, e art. 12, conforme abaixo:
Art. 2o A representação fiscal para fins penais deverá ser feita por Auditor-Fiscal da
Receita Federal do Brasil sempre que, no exercício de suas atribuições, identificar fatos
que configuram, em tese:
[...]
II - crime de contrabando ou de descaminho.
Art. 12. A representação fiscal para fins penais referente a fatos que configuram, em
tese, crimes de contrabando ou descaminho, definidos nos arts. 334 e 334-A do Decreto-
Lei no 2.848, de 1940 (Código Penal), deverá ser instruída com os documentos
pertinentes à apreensão de bens sujeitos a pena de perdimento.
§ 1o À representação fiscal a que se refere o caput aplica-se, no que couber, o disposto
no art. 5o.
§ 2o Aplica-se o disposto no caput ao lançamento tributário relacionado inclusive a
multa equivalente ao valor aduaneiro da mercadoria que não seja localizada ou que
tenha sido consumida ou revendida.
§ 3o Na hipótese de não ser aplicada a pena de perdimento dos bens, a representação
fiscal para fins penais será arquivada.
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-002.480 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12719.720719/2019-71

Note que as normas infralegais estabelecem como incumbência da autoridade
administrativa, no âmbito da representação fiscal para fins penais, a apuração de fatos
que, em tese, caracterizem-se como crimes de contrabando ou descaminho. Diz-se em
tese, pois, justamente, a autoridade administrativa não tem competência para a
apuração de crime.
Porém, o ponto é que a mesma normativa prevê como consequência da
caracterização, em tese, de contrabando ou descaminho, a conclusão da representação
fiscal para fins penais com a aplicação da penalidade de perdimento dos bens
apreendidos.
Todavia, o que exige o art. 29, inciso VII, da LC 123/06, para fins de aplicação
da penalidade ali prevista, é a efetiva caracterização do comércio de mercadorias
oriundas de descaminho ou contrabando:
...
Note que o legislador não previu como razão para a aplicação da penalidade a
apuração perfunctória feita pela autoridade administrativa. Caso contrário, o legislador
também teria previsto que a materialidade exigida para a aplicação da pena do art. 29,
inciso VII, da LC 123/06, seria a apuração, em tese, do comércio de mercadorias
objeto de descaminho, que é feita na da representação fiscal para fins penais.
Dito isso, rigorosamente, o que se requer é que seja observada a independência
entre esferas, reconhecendo que a penalidade prevista no art. 29, inciso VII, da LC
123/06, não pode ser aplicada diante da mera presunção da Administração Pública.
Até mesmo porque, como já defendido anteriormente, a revelia da Recorrente
quanto ao auto de infração lavrado pela autoridade fiscal no processo no
12719.72.0663/2019-55 não conduz, em âmbito administrativo, à presunção da origem
descaminhada das mercadorias.
Essa é a inteligência do art. 774, inciso II, alínea a, do Decreto 6.759/2009, que
prevê a pena de perdimento como corolário da revelia no processo administrativo
fiscal com apreensão de mercadorias:
...
Ainda, o próprio Decreto no 70.235/1972, que dita os rumos deste processo
administrativo, como referenciado na decisão recorrida, não prevê como um dos
efeitos da revelia a presunção, mesmo que em tese, da prática criminosa. Senão
vejamos no art. 21 do diploma:
...
Mais uma vez, a legislação relacionada à matéria prevê que os efeitos limítrofes
da revelia do sujeito passivo são o encaminhamento das mercadorias apreendidas para
a aplicação do perdimento, na forma da legislação, e a cobrança, mesmo que
regressiva, dos tributos incidentes.
Recorre ao princípio da legalidade, reitera que a presunção é incompatível com o
PAF, cita jurisprudência não vinculante e que a recorrente foi excluída do regime do simples
com base em presunção e que:
a) A Recorrente detém os documentos fiscais comprobatórios da regularidade
de aquisição das mercadorias apreendidas, conforme cópias das notas fiscais
apresentadas por amostragem na origem, desconsideradas pela autoridade julgadora a
quo.
b) Vários dos produtos apreendidos pela Receita Federal foram adquiridos pela
Recorrente no mercado interno, de empresas legalmente constituídas, conforme
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1001-002.480 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12719.720719/2019-71

informações constantes tanto nas embalagens dos produtos, com identificação da
empresa importadora, quanto nas próprias notas fiscais.
Sequer foi a Recorrente a responsável pela internalização dos produtos no
território nacional, não havendo como presumir que os produtos sejam objeto de
descaminho ou contrabando.
Cita jurisprudência não vinculante neste sentido e mais ainda:
Ora, a opção da Recorrente não apresentar a documentação comprobatória da
regularidade das mercadorias quando da lavratura do auto de infração, além de
causada pelas nulidades do processo administrativo (vide tópicos anteriores), está
dentro do campo da sua conveniência, vez que tem que empreender esforços e arcar
com custos para tanto.
Isso não quer dizer, de maneira alguma, que a origem daquelas mercadorias seja
irregular, muito menos oriunda de prática criminosa. Tampouco significa que a
Recorrente não tenha condições de comprovar a regularidade das mesmas, como feito
nestes autos, após estar ciente da penalidade gravosa à qual estava sujeita.
Em conclusão, por mais que a Recorrente tenha sido revel quanto ao perdimento
das mercadorias, a caracterização da hipótese prevista no art. 29, inciso VII, da LC
123/06, para a aplicação da penalidade de exclusão do Simples Nacional, não decorre
da mera presunção da origem descaminhada das mercadorias.
Ao contrário da penalidade de perdimento, o tipo legal em questão demanda
prova da ocorrência do fato. E o ônus de provar (e não presumir) a irregularidade é da
autoridade fiscal.
Por fim, requer:
a) Preliminarmente, seja atribuído efeito suspensivo ao presente Recurso
Voluntário, nos termos do art. 33, caput, do Decreto 70.235/72, suspendendo os
efeitos das penalidades impostas até que seja proferida decisão final no processo
administrativo;
b) Ainda como preliminar de mérito, requer seja declarada a nulidade e cassado
o acórdão recorrido, que deixou de enfrentar as preliminares da impugnação da ora
Recorrente, retornando o processo à origem para que seja proferida nova decisão,
dessa vez com o enfrentamento de todas as razões suscitadas pela parte, nos termos da
fundamentação;
c) Sucessivamente, caso não se entenda pela procedência do pedido anterior,
que ao menos sejam analisadas as teses de nulidade suscitadas e, diante dos vícios
formais e de motivação na origem do processo administrativo, seja declarada a sua
nulidade, ante o cerceamento do direito de defesa, arquivando-se o processo
administrativo sem a aplicação de qualquer penalidade, nos termos da fundamentação;
d) Também como preliminar de mérito, diante do cerceamento do direito à
ampla defesa e ao contraditório em razão do indeferimento do pedido de produção de
prova, deve o acórdão ser cassado em razão da sua nulidade, retornando o feito à
origem e oportunizando a Recorrente a ampla produção de provas, nos termos do
requerimento originário, conforme a fundamentação;
e) No mérito, diante da ilegalidade da presunção da origem descaminhada das
mercadorias apreendidas para fins de aplicação da penalidade prevista no art. 29,
inciso VII, da LC 123/06, e diante da ausência de provas nesse sentido, seja reformado
o acórdão recorrido para declarar a nulidade do despacho decisório de imposição da
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1001-002.480 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12719.720719/2019-71

penalidade, arquivando-se o processo administrativo sem a aplicação de qualquer
penalidade, nos termos da fundamentação;
f) Ao final, o arquivamento do presente processo administrativo, sem qualquer
imposição ou imputação penal/administrativa/cível a Recorrente;
g) Caso não seja esse o entendimento de Vossas Senhorias, requer seja ao
menos concedido novo prazo para a identificação e comprovação da regularidade das
mercadorias apreendidas.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos determinados
pelo Decreto 70.235/72, portanto, dele eu conheço.
Tem-se que a controvérsia do presente caso reside na exclusão de ofício da
Recorrente do SIMPLES NACIONAL (LC no 123/06), em razão da apreensão de mercadorias
advindas de contrabando e/ou descaminho.
Como fundamento legal, enquadrou o ADE na hipótese de exclusão prevista no
inciso VII, do Art. 29, da LC no 123/2006, “in verbis”:
“Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á
quando:
(...)
VII - comercializar mercadorias objeto de contrabando ou descaminho;” (grifo
nosso)
Ainda, quanto aos efeitos, o ato determinou que estes dar-se-iam a partir de
01/06/2019, quando foi constatada a irregularidade, com base no artigo 76 da Resolução do
Comitê Gestor do Simples Nacional – CGSN – no 94 de 29 de novembro de 2011:
Art. 76. A exclusão de ofício da ME ou da EPP do Simples Nacional produzirá efeitos:
(...)
IV - a partir do próprio mês em que incorridas, impedindo nova opção pelo Simples
Nacional pelos 3 (três) anos-calendário subsequentes, nas seguintes hipóteses: (Lei
Complementar n o 123, de 2006, art. 29, incisos II a XII e § 1 o )
(...)
f) comercializar mercadorias objeto de contrabando ou descaminho;
No presente caso, restou evidente pelo Auto de Infração e Termo de Apreensão
que foram apreendidas mercadorias de procedência estrangeira, introduzidas irregularmente no
país, devidamente lacradas.
A recorrente, inclusive, declarou que:
O interessado declara à Fiscalização que as mercadorias estrangeiras
identificadas, separadas e que estão sendo apreendidas foram adquiridas sem
documento fiscal idôneo e que sua regularidade na importação ou circulação no
território nacional não pode ser comprovada. Parte dessas mercadorias, (capas e
alguns eletrônicos) foram compradas no comércio de São Paulo, pelo proprietário,
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1001-002.480 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12719.720719/2019-71

pessoalmente e em dinheiro, porém não soube identificar as lojas e não possui
comprovantes de pagamento. As demais mercadorias sem documento fiscal, faziam
parte do estoque do antigo proprietário do estabelecimento (Fernando), e foram
adquiridas há dois anos, quando da compra do ponto comercial.
Ou seja, não negou a origem das mercadorias e nem que não possuía a
documentação fiscal, ao contrário do que afirma no RV.
Constata-se, ainda, pelo Termo de Revelia (fl.11), que a Recorrente não impugnou
o referido Auto de Infração, tendo a pena de perdimento sido aplicada, e o processo
administrativo transitado em julgado.
Dessa forma, é evidente que a prática delituosa restou configurada, e que por ser
uma hipótese excludente expressamente prevista na Lei Complementar no 123/2006, o Ato de
Exclusão, emitido pela autoridade fiscal, fora devido.
Neste sentido, urge trazer à baila o entendimento jurisprudencial deste egrégio
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, cuja transcrição segue abaixo (grifos nossos):
Acórdão: 1402-005.293
Número do Processo: 10925.721038/2016-17
Data de Publicação: 17/02/2021
Contribuinte: MERCADO MAYCON LTDA
Relator(a): Iágaro Jung Martins
Ementa(s)
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2011
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. COMÉRCIO DE MERCADORIAS OBJETO
DE CONTRABANDO.
A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á na
hipótese de a empresa comercial varejista manter em seu estoque ou expostas a
venda para comercialização mercadorias objeto de contrabando ou descaminho.

Acórdão: 1201-004.699
Número do Processo: 10920.723478/2016-59
Data de Publicação: 05/03/2021
Contribuinte:
NOVA
IMAGEM
COMERCIO
E
MANUTENCAO
DE
EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E DE INFORMATICA LTDA
Relator(a): Efigênio de Freitas Júnior
Ementa(s)
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2011
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. DESCAMINHO.
A simples introdução no território nacional de mercadoria estrangeira sem pagamento
dos direito alfandegários, independentemente de qualquer prática ardilosa visando iludir
a fiscalização, tipifica o crime de descaminho.
Uma vez confirmado em autos próprios, com decisão definitiva, a prática do
descaminho, deve ser mantida a exclusão do Simples Nacional, nos termos do art.
29, VII, §1o da Lei Complementar no 123, de 2006.
Assim, não parece restar a menor dúvida que ase aplica a exclusão ao caso da
recorrente.
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1001-002.480 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12719.720719/2019-71

Quanto aos requerimentos, temos:
Letra “a”, quanto ao efeito suspensivo, a norma é expressa quanto a isso, art. 151,
inciso III, do Código Tributário Nacional – CTN:
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo
tributário administrativo;
Na letra “b”, argui a nulidade do acórdão da DRJ por entender que esta não
enfrentou as preliminares de sua MI, arguição absurda conforme se depreende do teor do acórdão
da DRJ, a seguir, parcialmente, reproduzido:
O prazo regulamentar transcorreu sem que a impugnação fosse apresentada, o
que acarretou a declaração da revelia, nos termos do § 1o do artigo 27 do Decreto-Lei
no 1.455/1976, e na subsequente aplicação da pena de perdimento das mercadorias
apreendidas.
Assim, a tentativa do contribuinte de rediscutir neste autos as questões atinentes
ao procedimento fiscal que culminou com o perdimento das mercadorias relacionadas
no Auto de Infração com Apreensão de Mercadorias no 0927500-54682/2019 não pode
ser aceita, pois trata-se de matéria que tramitou em processo próprio e já tem decisão
definitiva no âmbito administrativo.
Desta forma, restam prejudicadas as alegações preliminares apresentadas pelo
contribuinte, assim como os pedidos para liberação das mercadorias apreendidas, para
concessão de novo prazo para identificação e comprovação da regularidade das
mercadorias apreendidas, e para que sejam conservadas as mercadorias apreendidas
para futura realização de perícia judicial.
Em outras palavras, se o processo transitou em julgado, não há como se voltar a
discuti-lo. Sem sentido e fundamento a alegação da recorrente. Evidentemente, isto responde
também ao arguido nas letras “c”, “d” e “e”.
Absolutamente descabida e sem base legal a arguição na letra “f” para que o
processo seja arquivado sem qualquer imposição ou imputação penal/administrativa/cível a
Recorrente.
Com relação a última arguição, letra “g”, não há como apresentar provas
adicionais a um processo já encerrado, o que é uma incoerência, já que havia declarado
anteriormente não possuir a documentação fiscal, além de não ser o objeto deste processo. Neste
PAF não estamos tratando de perdimento e sim de exclusão da recorrente do regime do simples.
As nulidades, dentro do Processo Administrativo Fiscal – PAF, estão tratadas no
artigo 59, do mesmo diploma legal:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Vê-se que as situações descritas não se aplicam ao caso da recorrente, nem quanto
ao inciso I e muito menos quanto ao inciso II, já que lhe foram propiciados todos os meios de
defesa. Ao contrário do que afirma.
Quanto aos argumentos repisados na peça recursal, por concordar com as razões
de decidir da DRJ, adoto-as como fundamento complementar deste voto, com embasamento
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1001-002.480 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12719.720719/2019-71

legal no Art. 57, §3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF, estando a conclusão alcançada
pelo órgão julgador de 1a instância em consonância com o entendimento deste Relator.
Há farta jurisprudência neste CARF em acolher a independência entre o processo
de exclusão do Simples Nacional e o processo criminal de apuração dos crimes de contrabando e
descaminho, como, por exemplo, os abaixo citados:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2012
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. DESCAMINHO.
A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se- á na hipótese
de a empresa comercial varejista manter em seu estoque ou expostas à venda para
comercialização mercadorias objeto de contrabando ou descaminho. (Acórdão no 1301-
004.717, de 11 de agosto de 2020, Relator Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa,
decisão unânime)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 2008
SIMPLES
NACIONAL.
SITUAÇÃO
IMPEDITIVA.
CONTRABANDO
OU
DESCAMINHO.
É vedado o ingresso ou a permanência no Simples Nacional de Contribuintes que
promovem a mercancia de objeto fruto de contrabando ou descaminho. (Acórdão no
1402-004.021, de 14 de agosto de 2019, Relator Conselheiro Leonardo Luis Pagano
Gonçalves, decisão unânime)
Dessa forma, entendo que a decisão da DRJ não merece reforma, vez que
embasada pela legislação vigente que dispõe sobre as normas de permanência ao Simples
Nacional.

Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar as preliminares suscitadas e, no mérito,
negar provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital